Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA.

Agressões verbais cometidas pelo irmão contra a irmã dentro do ambiente familiar, com evidente caráter de desprezo à condição de gênero que se denota a partir dos teores da injúria e da ameaça.

Competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Recurso provido.